Tribunal: TJMT
Processo: 1008918-44.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008918-44.2024.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: WILLKENS AURELIO FRANCO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA C/C RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO AO SERVIÇO ATIVO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INSUBSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por policial militar reformado por invalidez contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do ato administrativo que determinou sua reversão ao serviço ativo. O recorrente sustenta a decadência administrativa, ao argumento de que sua aposentadoria foi concedida em 2005 e a reversão somente determinada em 2022, ultrapassando o prazo quinquenal do art. 54 da Lei no 9.784/1999.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a reversão de aposentadoria por invalidez, determinada mais de 17 anos após a reforma, estaria fulminada pela decadência administrativa ou se o prazo deve ser contado da constatação da insubsistência da incapacidade laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reversão de aposentadoria por invalidez, prevista no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 555/2014, arts. 172 a 175), constitui ato administrativo vinculado, decorrente da constatação, por junta médica oficial, da insubsistência dos motivos que ensejaram a reforma.
4. O prazo decadencial do art. 54 da Lei no 9.784/1999 não incide a partir da data da concessão da aposentadoria, mas sim da ciência inequívoca da cessação da incapacidade laboral, conforme entendimento consolidado pelo STJ (RMS 47.553/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02/02/2016, DJe 11/02/2016).
5. No caso concreto, a constatação da insubsistência dos motivos ocorreu em 17/09/2021 (laudo médico no 432510), e o ato de reversão foi editado em 07/03/2022, antes do decurso do prazo de cinco anos, afastando a alegação de decadência.
6. A reversão não equivale à anulação do ato concessivo de aposentadoria, mas a consequência legal da cessação da incapacidade, razão pela qual não se configura afronta à segurança jurídica.
7. O processo administrativo observou o devido processo legal, com perícias sucessivas, contraditório e ampla defesa, inexistindo ilegalidade a justificar a intervenção judicial no mérito administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial do art. 54 da Lei no 9.784/1999 inicia-se com a ciência da insubsistência dos motivos da aposentadoria por invalidez, e não da data de sua concessão. 2. A reversão de militar reformado por invalidez é ato administrativo vinculado, decorrente de laudo médico oficial que ateste a cessação da incapacidade. 3. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na avaliação técnica da junta médica oficial, salvo prova robusta de ilegalidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, II; Lei no 9.784/1999, arts. 2o e 54; LC/MT no 555/2014, arts. 172 a 175.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008918-44.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLKENS AURELIO FRANCO - CPF: 523.148.201-34 (APELANTE), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025